Tribunal: TJSP
Processo: 2073739-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Reclamação – Inexistência de elemento novo a justificar a alteração da decisão – Aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2073739-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELENA MAURA DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2073739-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30571 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. INT. No: 2073739-74.2020.8.26.0000/50000
AGTE. : HELENA MAURA DE OLIVEIRA
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : MM. JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 30571
EMENTA AGRAVO INTERNO Insurgência contra decisão que
indeferiu a petição inicial e extinguiu a Reclamação Inexistência
de elemento novo a justificar a alteração da decisão Aplicação
de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
42/45, desta relatoria, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a reclamação,
nos termos do art. 485, I e 932, III, do CPC.
Sustenta a agravante, em síntese, que os termos taxativos do
art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 não se aplicaria ao caso. Argumenta ser possível o
seguimento da execução provisória para cumprimento da obrigação de fazer, na
medida em que o debate do mérito já teria transitado em julgado.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 11/16).
FUNDAMENTOS.
O recurso não prospera.
Não obstante as razões postas neste agravo interno, não
serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática, no que interessa, está assim redigida:
“A decisão, que extinguiu a ação por entender não ser possível o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2073739-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30571 - F
3
provisório, na espécie, em razão da proibição contida no art. 2o-B, da Lei 9.494/97,
não viola o acórdão, que somente decidiu que, a execução individual pode ser
ajuizada no domicílio do autor, verbis:
AÇÃO COLETIVA AFUSE - Sindicato dos Funcionários e Servidores da
Educação Legitimação extraordinária - Desnecessidade de autorização
expressa dos sindicalizados Coisa julgada que não se restringe somente
àqueles que são a ele filiados Efeitos da sentença que afetam a toda a
categoria representada pelo sindicato - Precedentes do STF e do STJ
Preliminar da FESP rejeitada, acolhidas as do sindicato autor
COMPETÊNCIA É permitido que a execução individual de sentença
condenatória seja feita no domicílio do autor, bem assim a execução
no Juízo que examinou o mérito da ação condenatória, quando
coletiva a execução - Analogia ao art. 98, § 2o, I e II, do CDC Recursos
oficial e do autor providos SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
Pretensão ao recálculo dos quinquênios Artigo 129 da Constituição
Estadual Pretensão que não representa afronta ao inciso XIV do art. 37
da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da Constituição do
Estado Incidência do benefício sobre as parcelas efetivamente
incorporadas, excluídas as não incorporadas, bem como as eventuais
Sentença de procedência Recursos oficial e voluntário da FESP
parcialmente providos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em R$
10.000,000 Valor bem fixado, que atende o requisito do artigo 20, § 4o, do
CPC Recurso do AFUSE não provido neste ponto. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 0029451-96.2009.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/02/2013) (g.n.).
O acórdão nada menciona sobre a desnecessidade de se aguardar o trânsito em
julgado para a execução individual, de forma que a decisão não o violou.
Isso porque, de fato, nessa hipótese, é necessário aguardar o trânsito em julgado
para o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, seja individual ou coletivo.
Nesse sentido, dispõe o art. 2o-B da Lei 9.494/97:
Art. 2o-B - A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação,
concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2073739-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30571 - F
4
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de
suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu
trânsito em julgado. (g.n.).
Tratando-se de acórdão que reconheceu o direito dos professores estaduais
vinculados ao Sindicato autor ao recebimento do quinquênio sobre as parcelas
incorporadas, excluídas aquelas eventuais, evidente que se encontra no rol do artigo
supra mencionado, pois envolve inclusão em folha de pagamento e concessão de
aumento a servidor público.
Assim, não é possível o cumprimento provisório até o trânsito em julgado da decisão,
sendo irrelevante o fato de o recurso extraordinário só possuir efeito devolutivo, em
razão de expressa vedação legal.
O julgado desta relatoria citado em razões recursais, não se refere à hipótese
abarcada no rol do art. 2o-B da Lei 9.494/97, conforme se verifica naquele voto, em
trecho que transcrevo:
“... Vale dizer, o acórdão não concedeu novo benefício, mas apenas
restituiu quantia suprimida da pensão dos agravantes.
Neste sentido, também, julgado do Colendo STJ: “é possível a execução
provisória contra a Fazenda Pública quando a hipótese não se enquadrar
no rol taxativo do artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, além de que a prévia
caução pode ser dispensada em face do caráter alimentar do crédito”
(AgRg no REsp No 507974, Rel. Min. Paulo Galotti, Sexta Turma, j. em
9/5/06, DJU 19/6/06, p.210).
...”
Por tais motivos, tendo em vista que a decisão reclamada não violou o acórdão, e que
há expressa vedação legal à pretensão da parte, a reclamação não encontra respaldo
legal, nos termos do art. 988 do CPC, sendo caso de indeferir a petição inicial,
portanto, conforme artigo 330, I, também do CPC.”
Como visto, o enquadramento da hipótese aos termos
taxativos do art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 foi expressamente enfrentada.
E a agravante não trouxe elemento novo que modificasse as
razões que inviabilizaram o acolhimento da Reclamação, reiterando os termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2073739-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30571 - F
5
petição inicial.
Não haì, portanto, motivo para a alteração pleiteada.
Em razão da manifesta repetição de argumentos, condeno a
agravante ao pagamento de multa no montante de 5% sobre o valor da causa,
conforme disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC:
“§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.”
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator